Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-66.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1002015-66.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: BANCO BRADESCO.
Recorrida: MIRACY FERNANDES BORGES.
Data do Julgamento: 16/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA SEM AUTORIZAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE VIA EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - COBRANÇA SEM MAIORES PREJUÍZOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial, principalmente se não houver tentativa de solução administrativa.
2- A parte recorrida não demonstrou o dano moral sofrido em razão dos descontos realizados em sua conta bancária, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- Sentença reformada em parte somente para afastar a condenação à título de danos morais.
5- A parte consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002015-66.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRACY FERNANDES BORGES - CPF: 345.888.251-00 (RECORRENTE), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA SEM AUTORIZAÇÃO - NÃO
COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE VIA EXTRAJUDICIAL -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - COBRANÇA SEM MAIORES PREJUÍZOS - DANO MATERIAL -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial, principalmente se não houver tentativa de solução administrativa.

2- A parte recorrida não demonstrou o dano moral sofrido em razão dos descontos realizados em sua conta bancária, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.

3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-

Sentença reformada em parte somente para afastar a condenação à título de danos morais.

5-
A parte consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor
.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido
para afastar a condenação por danos morais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020